Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, na pessoa do representante legal, para que apresente, se assim o desejar, as contrarrazões ao agravo interno constante no id. 31581197. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712